Tribunal: TJDFT
Processo: 0003194-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LAD. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 506 DO STF. APREENSÃO DE 18,82G DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes majorado pela proximidade de um parque de recreação infantil), à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) as provas produzidas são suficientes para a condenação; (ii) as circunstâncias fáticas autorizam a desclassificação do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 para a conduta prevista no artigo 28 da LAD; (iii) o método adotado para o cálculo da pena-base é adequado.
III. Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659 (tema n. 506 da repercussão geral), em 26-junho-2024, o Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância “cannabis sativa” descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 (quarenta) gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas. Destacou-se que essa presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido.
5. Esse entendimento aplica-se ao caso concreto, pois não foram apreendidos apetrechos comumente utilizados na traficância de entorpecentes, assim como não foram abordados usuários capazes de ratificar a narrativa apresentada pelos policiais. Ademais, foram localizados 18,82 gramas de maconha e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em posse do réu, elementos que, associados à ausência de provas da traficância, ensejam a desclassificação do crime descrito no artigo 33, “caput, da LAD para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
7. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por meses, em função do presente feito, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.